Tribunal: STF
Processo: HC 268200
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Santana Nascimento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1022164/SP (doc. 3).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
[...] o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º [roubo majorado], II, do Código Penal, e 244-B [corrupção de menores] da Lei n. 8.069/1990. (doc. 2, p. 32).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O regime inicial fechado foi fixado sem fundamentação concreta e individualizada, em afronta às Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, que vedam a imposição de regime mais gravoso com base em considerações genéricas ou na gravidade abstrata do delito.
O acórdão recorrido manteve o regime fechado com fundamento na gravidade do crime e no concurso de agentes, embora tais circunstâncias sejam inerentes ao próprio tipo penal do roubo e, por si sós, não sejam suficientes para justificar a adoção do regime mais severo, especialmente quando a pena-base foi fixada no mínimo legal.
A decisão impugnada configura constrangimento ilegal ao manter o paciente privado de sua liberdade em regime mais gravoso sem justificativa concreta idônea. Soma-se a isso a negativa inicial de jurisdição por parte do Superior Tribunal de Justiça, que deixou de enfrentar o mérito da impetração, situação posteriormente corrigida por determinação desta Suprema Corte. Não obstante, ao reapreciar o feito, o STJ manteve o regime fechado com base nos mesmos fundamentos genéricos, perpetuando a ilegalidade apontada.
Há, ainda, flagrante bis in idem, pois o envolvimento de adolescentes foi utilizado tanto para fundamentar a condenação autônoma pelo crime de corrupção de menores quanto para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso. Tal duplicidade, somada ao concurso de agentes, igualmente inerente ao tipo penal, resultou em reprimenda manifestamente desproporcional.
Consideradas a idade do paciente à época dos fatos, o contexto da infração, a inexistência de violência efetivamente comprovada em juízo e a ausência de emprego de arma de fogo, revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena a manutenção de condenação com início em regime fechado, impondo-se a correção do regime para o semiaberto. (doc. 1, pp. 3-4).
 
E, ao final, requer:
 
[...] o conhecimento e processamento do presente habeas corpus, com o deferimento da medida liminar para determinar, de imediato, o afastamento do regime fechado e a fixação do regime inicial semiaberto, até o julgamento final deste Writ. Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade da imposição do regime fechado e determinando-se a manutenção do regime semiaberto como forma de início do cumprimento da pena, com a imediata comunicação à autoridade coatora para fiel cumprimento da decisão. (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do crime de roubo para furto, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça, e a fixação de regime prisional menos severo. 2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, do Código Penal, e 244-B, da Lei n. 8.069/1990. 3. A defesa alegou que não houve violência ou grave ameaça, contestando a tipificação do crime como roubo, e sustentou que o envolvimento de menores não poderia ser utilizado para agravar o regime de cumprimento da pena. 4. O agravo regimental foi interposto após o indeferimento liminar do habeas corpus pela Presidência da Corte e a negativa de provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do paciente pode ser desclassificada de roubo para furto, considerando os elementos de violência e grave ameaça; e (ii) saber se a fixação do regime inicial fechado, com base na gravidade concreta do delito, é válida, mesmo com a pena-base fixada no mínimo legal. III. Razões de decidir 6. Os relatos das vítimas e dos policiais militares confirmaram que o paciente e seus comparsas agiram com violência e grave ameaça, caracterizando os crimes de roubo consumado e roubo tentado, conforme previsto no art. 157 do Código Penal. 7. A jurisprudência admite a fixação de regime inicial mais gravoso quando demonstrada a gravidade concreta do delito, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. 8. No caso, a gravidade concreta do delito foi evidenciada pelo concurso de três agentes, sendo dois adolescentes, e pela agressão física a uma das vítimas, justificando a fixação do regime inicial fechado. 9. Não há violação aos enunciados das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, pois a decisão está fundamentada em elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de matéria já suscitada em outro recurso é inadmissível. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar o entendimento anteriormente firmado. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso é admissível quando demonstrada a gravidade concreta do delito, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. 4. A configuração do crime de roubo exige a presença de violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 157 do Código Penal. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. 
 
O art. 33, § 2°, b, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade (o réu não reincidente “poderá”), e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, consideradas as peculiaridades de cada caso.

Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. 

Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
 
No caso, “[...] a gravidade concreta do delito foi evidenciada pelo concurso de três agentes, sendo dois adolescentes, e pela agressão física a uma das vítimas, justificando a fixação do regime inicial fechado” (doc. 3, p. 2 – grifei). Assim, estabeleceu-se o regime prisional fechado em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se incluem a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. V – Agravo regimental improvido. (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator